Tribunal: TJPA
Processo: 0042188-06.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042188-06.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: JOSE RAIMUNDO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNÍCIPIO DE ABAETETUBA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DIFERENÇA DE FÉRIAS. PAGAMENTO EFETUADO CORRETAMENTE PELO MUNICÍPIO RECORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
, na Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado, servidor efetivo do Município de Abaetetuba, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o apelante ao pagamento da diferença do adicional noturno, da diferença do terço constitucional de férias, das férias correspondentes aos anos de 2013 e 2014, além do pagamento da gratificação natalina;

II -
A sentença monocrática deve ser modificada no que tange à condenação do apelante ao pagamento
das diferenças do terço constitucional de férias dos anos de 2011, 2012 e 2015, visto que o Município recorrente efetuou corretamente o pagamento da referida verba salarial ao recorrido;

III – O pleito de majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado merece guarida, tendo em vista o que preceitua o
art.
85, §3º, inciso I, do NCPC, motivo pelo qual,
a verba honorária deve ser arbitrada no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa;

IV - Não há que falar em litigância de má-fé do apelado no caso dos autos, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 do NCPC, visto que o recorrido se limitou a exercer o seu direito constitucional de petição, tendo por objetivo resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante;

V – Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, sendo afastada a condenação do apelante ao
pagamento
das diferenças do terço constitucional de férias dos anos de 2011, 2012 e 2015 em favor do recorrido, além de ser determinada a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrido, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
JOSÉ RAIMUNDO SANTOS,
julgo parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante ao pagamento ao recorrido da diferença de adicional noturno, da diferença do terço constitucional de férias, das férias referentes aos anos de 2013 e 2014, além do pagamento da gratificação natalina.

Condenou, ainda, o Município recorrente, conjuntamente com o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais (
Num. 3622317 - Pág. 1
/9), a patrona do apelante aduziu, em síntese, que algumas parcelas indenizatórias deferidas pelo Juízo de 1º Grau em favor do recorrido são indevidas, arguindo que as diferenças do terço constitucional de férias e do 13º salário já foram devidamente pagas pelo recorrente.

Requereu a condenação do apelado por litigância de má-fé, aplicando as penalidades previstas no art. 81, do NCPC.

Pugnou, ainda, pela majoração os honorários de sucumbência devidos à Procuradoria do recorrente, bem como pela redução da verba honorária devida ao patrono do apelado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Diretora de Secretaria do Juízo de 1º grau (
Num. 3622317 - Pág. 12)
.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3652340 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do NCPC (
Num. 3708603 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Compulsando os autos, constatei que o apelado, servidor efetivo do Município de Abaetetuba, ocupante do cargo de Vigia, ajuizou uma Ação de Cobrança em desfavor do recorrente, com o objetivo de receber as seguintes verbas salarias: adicional de periculosidade, adicional noturno, horas extras, 13º salário e férias
.

Após o regular processamento do feito, o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pelo recorrido, prolatando a sentença supramencionada,
condenando o apelante ao pagamento das diferenças do adicional noturno, do terço constitucional de férias, das férias referentes aos anos de 2013 e 2014, além do pagamento da gratificação natalina
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a pertinência da alegação do apelante que as diferenças do terço constitucional de férias e do 13º salário já foram devidamente pagas ao apelado.

Compulsando o processo, constata-se, inicialmente, que a alegação do apelante no que concerne ao pagamento da diferença pelo 13º salário é completamente improcedente, visto que a autoridade de 1º Grau não condenou o recorrente ao pagamento da referida verba salarial.

No que tange ao pagamento das diferenças do 13º salário em favor do apelado, o Juízo
a quo
entendeu que apesar de o apelado ter percebido os valores do terço constitucional das férias dos anos de 2011, 2012 e 2015, recebeu um valor menor, pois, o Município recorrente utilizou o salário base do apelado como base do cálculo, e não a remuneração do mesmo como deveria ser.

A autoridade monocrática decidiu com base no art. 75 da Lei Municipal nº 39/91, Regime Jurídico Único dos Servidores de Abaetetuba, que dispunha o seguinte:

“Art. 75 – Independentemente da solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.”

Entretanto, o transcrito artigo foi expressamente revogado pelo art. 29 da Lei municipal nº 128/2000. Além disso, é importante salientar que a Constituição Federal estabelece a base de cálculo a ser utilizada no adicional de 1/3 (um terço) referente as férias, senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,
um terço a mais do que o salário normal;”

Outrossim, resta evidente que o terço constitucional deve ser calculado no mínimo sob o salário normal, o que já vinha sendo realizado pelo Município recorrente, motivo pelo qual, nesse ponto, a sentença monocrática deve ser modificada, sendo afastada a condenação do apelante ao pagamento
das diferenças do terço constitucional de férias dos anos de 2011, 2012 e 2015.

Por outro lado, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que efetivamente o apelado não recebeu o valor do terço constitucional das férias referente aos anos de 2013 e 2014, motivo pelo qual, a arguição do recorrente não merece guarida.

No que concerne ao pedido de majoração de honorários advocatícios a serem pagos pelo apelado, entendo que o pleito merece acolhimento,

motivo pelo qual, com fundamento no art.
85, §3º, inciso I, do NCPC
,
arbitro a verba honorária no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05(cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3º, do NCPC, em razão do recorrido ser beneficiário da Justiça Gratuita.

No caso dos autos, não há que falar em litigância de má-fé do apelado, na medida em que não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 do NCPC, visto que o recorrido se limitou a exercer o seu direito constitucional de petição, de sorte a resolver situação que reputava injusta e contraditória, o que é assegurado a todo o litigante.

Por conseguinte, descabe a condenação do apelado em litigância de má-fé, pois houve a insurgência quanto à fatos que reputava como injustos e, em tese, lhe garantiriam direito a indenização.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para afastar a condenação do apelante ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias relativas aos anos de 2011, 2012 e 2015, bem como determinar a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos pelo recorrido, mantendo a sentença monocrática nos demais termos.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022